Tribunal: TJMT
Processo: 1011706-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 0001660-67.2012.811.0053, manejado em face de JULIANO BORGES ALVES, indeferiu o pedido de penhora on-line via SisBanjud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a execução se arrasta há 10 (dez) anos sem que tenha ainda conseguido receber a quantia total devida pelo executado, ora agravado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo, porque a medida pleiteada pelo ora exequente/agravante foi deferida pelo Juízo de origem em período muito próximo, mais precisamente em 08.03.2022, conforme extrato no id no 78890043, sem que tenha sido encontrado valor significativo.
Assim, embora não de desconheça a possibilidade e a necessidade de utilização dos instrumentos disponíveis ao Poder Judiciário a fim de dar efetividade à execução, lado outro, se mostra descabido o uso reiterado de medidas constritivas que fatalmente resultarão em diligência inócuas.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.